Tribunal: TJMT
Processo: 1000580-69.2021.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000580-69.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALTER OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO - CPF: 884.791.451-53 (APELANTE), ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), REBECA ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 029.232.321-27 (VÍTIMA), ELIZETH ELIAS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.420.621-92 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINA DE SOUZA E SILVA - CPF: 055.815.371-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR E VIAS DE FATO (ART. 129, § 9° E ART. 21 DO DECRETO-LEI 3688/41). CONDENAÇÃO. DOIS APELANTES. PRELIMINAR. INCOMPÊTENCIA DO JUÍZO PROCESSANTE. REJEIÇÃO. MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO
.

IN DUBIO PRO REO.
PROCEDÊNCIA –
FRAGILIDADE DAS PROVAS. DESCASSIFICAÇÃO PREJUDICADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.

PROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

Apelo defensivo interposto com o objetivo de desconstituir sentença em que se condenou
o
primeiro
apelante

ao cumprimento, em regime aberto, de 4 meses e 22 dias de detenção e 17 dias de prisão simples pela prática, em contexto de violência doméstica ou familiar contra mulher e em concurso material, do crime de Lesão corporal qualificada e da contravenção penal de Vias de fato (art. 129, § 9º do CP; art. 21 do Decreto-Lei n. 3688/41

c/c art. 69 do CP) e, a
segunda
, ao cumprimento, em regime aberto, de 3 meses e 15 dias de detenção pela autoria do delito de Lesão corporal qualificada (art. 129, § 9º, do CP).

II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

São as seguintes questões em discussão: - Incompetência do Juízo da
2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Cuiabá-MT para processar e julgar a segunda apelante devido
a inexistência de relações domésticas entre ela e as supostas vítimas; - necessidade de absolvição por insuficiência de prova; - possibilidade de
desclassificação do delito de Lesão corporal qualificada para o de Lesão corporal culposa.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

Prelimin
ar
:
“(...).
A configuração de violência doméstica pode ocorrer ‘em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida’ (CUNHA. Rogério Sanches. Código penal para concursos: CP. Salvador. 10 ed., ver., atual. e ampl - JusPodivm, 2017, pag. 345), à luz do conceito trazido pela Lei nº 13.104/2015, e, por se tratar de qualificadora de natureza objetiva, comunica-se ao coautor que sabia do relacionamento amoroso (...)”
. (TJMT.
10201328320208110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 18/12/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021).

Preliminar rejeitada
.

Mérito
: Havendo dúvida razoável acerca da participação dos apelantes no crime e na contravenção penal que lhes foi imputada na sentença, devem ser eles absolvidos com base no art. 386, VII do CPP.

- O provimento do pedido de absolvição prejudica a análise do pedido subsidiário de desclassificação do delito de Lesão corporal qualificada para a modalidade culposa.

IV
.
DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso provido.

Tese de julgamento: “A violência doméstica e/ou familiar é circunstância de natureza objetiva que se comunica à coautora do crime de
Lesão corporal qualificada previsto no art. 129, § 9º, do CP.”

-
A dúvida acerca da autoria delitiva implica em absolvição com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 129, § 9º e art. 29 e 30 do CP; art. 21 do Decreto-Lei n. 3688/41;
art. 386, VII do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT.
10201328320208110000 e TJMT. 0002864-13.2013.8.11.0086.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Valter Oliveira Cavalcanti

Filho
e
Bruna Carolina de Souza e Silva
, interpuseram, em tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença prolatada nos autos da ação penal n.
1000580-69.2021.8.11.0042
,
pelo
M.M. Juiz da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Cuiabá-MT
, em que se condenou o
primeiro
apelante

ao cumprimento, em regime aberto, de 4 meses e 22 dias de detenção e 17 dias de prisão simples pela prática, em contexto de violência doméstica ou familiar contra mulher e em concurso material, do crime de Lesão corporal qualificada e da contravenção penal de Vias de fato (art. 129, § 9º do CP; art. 21 do Decreto-Lei n.

c/c art. 69 do CP) e, a segunda, ao cumprimento, em regime aberto, de 3 meses e 15 dias de detenção pela autoria do delito de Lesão corporal qualificada (art. 129, § 9º, do CP).

Em suas
razões
recursais comuns,
Bruna Carolina
, busca,
preliminarmente
, a declaração
da incompetência do Juízo
a quo
para
processá-la e julgá-la, haja vista a inexistência de relações domésticas entre ela e as supostas vítimas.

No mérito, ambos os apelantes afirmam terem agido em legítima defesa e almejam suas absolvições com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
. Vencidos nessas teses, requerem a desclassificação do delito de Lesão corporal qualificada para a modalidade culposa (Id. 213031680 – fls. 346/361).

Refutando a preliminar de incompetência do juízo e apontando as provas que entende aptas a amparar a condenação o
Parquet
apresenta
contrarrazões
pelo
desprovimento
do apelo (Id.
219484180
).

O
parecer
da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo
des
provimento
do recurso (Id.
217889677 –fls. 375/385
)
:

“
Apelação Criminal – Condenação por lesão corporal e vias de fato, no âmbito doméstico – Irresignação defensiva –
1. Preliminar
– Incompetência do Juízo – A Defesa argumenta que a apelante Bruna não tinha relação de convivência com as vítimas - Sem razão – Crime que se deu em contexto de violência doméstica – Coautora que deve responder pelo mesmo tipo penal – Teoria monista – Juízo competente, pela conexão processual – Preliminar que deve ser rejeitada.
2. Mérito –
Pleito absolutório – Alegada insuficiência de provas em relação ao acusado Valter – Alegada legítima defesa em favor da apelante Bruna Carolina – Pleito subsidiária de desclassificação para vias de fato – Improcedência – Provas colhidas em Juízo demonstram a autoria delitiva – Vítimas que tanto na fase policial, quanto em Juízo, relataram os fatos de maneira segura – Laudo de lesões corporais que corrobora a versão prestada pela ofendida Rebeca – Versões contraditórias apresentadas pelos apelantes – Manutenção da condenação que se impõe.
Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
”
. Destaque no original.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 13h30min. do dia 5 de agosto de 2019, em via pública, mais precisamente na Rua Kassim Mohamed, n. 364, Bairro Campo Verde, em Cuiabá-MT,
Valter Oliveira Cavalcanti Filho
e
Bruna Carolina de Souza e Silva
ofenderam a integridade corporal da vítima
Rebeca Elias de Oliveira
, ex-companheira de
Valter
, causando-lhe lesões corporais, bem como, praticaram vias de fato em desfavor de
Elizeth Elias de Oliveira
, mãe de
Rebeca
.

Narra a denúncia que
Valter
e
Rebeca
, pais de uma criança de tenra idade, conviveram maritalmente por 7 anos e estavam separados há aproximadamente 7 meses quando, na data acima,
Valter
foi com a então namorada –
Bruna
– até a casa de
Rebeca
para buscar o filho.

Na oportunidade,
Bruna
, aproveitando-se que
Rebeca
se aproximou do carro para se despedir do filho que havia sido colocado no assento traseiro, foi surpreendida por
Bruna
que, de inopino, lhe desferiu um tapa no rosto, desceu veículo e lhe deu um chute na barriga, fazendo com que ela batesse a cabeça no portão. Em seguida,
Valter
segurou
Rebeca
para que
Bruna
prosseguisse com as agressões.

Aflita,
Rebeca
gritou por socorro, razão pela qual sua mãe (vítima
Elizeth
) saiu da casa para lhe ajudar e acabou recendo um empurrão de
Valter
,

bem como,

socos e pedradas de
Bruna
, entretanto, tais agressões não deixaram lesões aparentes na ofendida.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença nos moldes do relatório contra a qual,
Bruna Carolina
, busca,
preliminarmente
, a declaração
da incompetência do Juízo
a quo
para
processá-la e julgá-la, haja vista a inexistência de relações domésticas entre ela e as supostas vítimas.

No
mérito
, ambos os apelantes afirmam terem agido em legítima defesa e almejam suas
absolvições
com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
. Vencidos nessas teses, requerem a
desclassificação
do delito de Lesão corporal qualificada para a modalidade culposa (Id. 213031680 – fls. 346/361).

Contextualizado os fatos, passo ao exame das teses defensivas.

I.
Como sabido, acerca do concurso de agentes, o CP adotou a teoria monista, pela qual, o
crime, ainda que praticado por várias pessoas em colaboração, continua único e indivisível.

Assim, todo aquele que concorre para o delito, por ele responde integralmente em todos os seus aspectos objetivos (
ex vi
do art. 29 e do art. 30 do CP).

Aplicando essa premissa à hipótese em análise e, considerando,
tanto
que o crime foi, em tese, praticado por
Bruna
em coautoria com o ex-companheiro de uma das vítimas (
Rebeca
),
quanto
que
“(...).
A configuração de violência doméstica pode ocorrer ‘em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida’ (CUNHA. Rogério Sanches. Código penal para concursos: CP. Salvador. 10 ed., ver., atual. e ampl - JusPodivm, 2017, pag. 345), à luz do conceito trazido pela Lei nº 13.104/2015, e, por se tratar de qualificadora de natureza objetiva, comunica-se ao coautor que sabia do relacionamento amoroso (...)
[1]
”
,
conclui-se que a
preliminar de nulidade do processo por incompetência do juízo, suscitada pela apelante
Bruna Carolina
sob o argumento de inexistência de relações domésticas e/ou familiar entre ela e as vítimas não se sustenta, razão pela qual a
rejeito
.

II.
Prosseguindo,
no mérito
, ambos os apelantes afirmam terem agido em legítima defesa e almejam suas absolvições com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
.

A materialidade delitiva é incontroversa, tanto que não questionada. Por outro lado, assiste razão aos apelantes quando afirmam que
o contexto probatório constante nos autos não conduz à certeza da autoria delitiva
. Explico.

Ao ser ouvida na delegacia,
Rebeca Elias de Oliveira
afirmou que:
Valter
, com quem convivera por 7 anos, foi até sua casa buscar o filho do casal e, quando a criança já estava acomodada no carro do pai, ela se aproximou para se despedir, porém foi surpreendia por um tapa no rosto desferido por
Bruna
, nova convivente de
Valter
, a qual estava no banco da frente (carona) do automóvel; na sequência
Bruna
saiu do carro e a chutou na região abdominal fazendo com que ela batesse a cabeça no portão;
Valter
a segurou para que
Bruna
batesse nela (Id. 194149164).

Em juízo, ratificou as declarações anteriores, acrescentando que
Bruna
, armada com um galho, lhe desferiu diversos golpes nas costas e lhe atirou pedras.

Por sua vez,
Elizeth Elias de Oliveira

disse ao delegado que:
estava em sua residência quando sua neta a chamou dizendo que estavam brigando com a
Rebeca
, de modo que foi até o local e se deparou com o
Valter
segurando
Rebeca
e com
Bruna
batendo em sua filha;
não sabe informar se
Valter
estava segurando Rebeca para separar da
Bruna
; foi pra cima da
Bruna
para afastá-la e o
Valter
acabou lhe empurrando; durante a confusão,
Bruna
lhe agrediu fisicamente com socos e pedras, mas apesar disso, não ficou lesionada
. (Id.
194149259
).

Sob o crivo do contraditório sustentou que:
Rebeca
levou o filho até o carro de
Valter
e, no momento em que ela foi colocar a criança no banco de trás, foi agredida por
Bruna
;
saiu de sua casa e se deparou com a briga
; viu sua filha sendo agredida por
Bruna
, ainda dentro do carro e
Valter
tentando puxa-la para fora;
Bruna
saiu do carro e passou a agredir
Rebeca
com um galho de acerola e pedradas;
Valter
segurou
Rebeca
para que
Bruna
lhe agredisse; tentou defender sua filha, porém,
Valter
a impediu, empurrando-a; foi apedrejada;
não foi agredida por
Bruna

(Id. 194149259).

Em todas as oportunidades em que foram ouvidos, os apelantes alegaram que
Bruna
apenas reagiu às agressões iniciadas por
Rebeca
quando a viu no carro, sendo que
Valter
tentou conter a briga (Ids. 194149164 e 194149259).

O laudo pericial de fls. 67/71 atesta que, ao ser examinada,
Rebeca
apresentava edema traumático na região tenar direita (pulso) e equimose na região esternal (parte de trás dos ombros), constando, no laudo pericial de fls. 72/76, que
Valter
tinha escoriações no flanco esquerdo e, no laudo pericial de fls. 77/82 que
Bruna
apresentava escoriação no dorso do antebraço esquerdo.

As duas mulheres (
Rebeca
e
Bruna
) representaram criminalmente uma contra a outra.

Como as lesões de
Rebeca
são mais amplas, inicialmente imaginei a possibilidade de que ela tivesse ferido a integridade física de
Bruna
em legítima defesa, o que justificaria a manutenção do édito condenatório, não fossem algumas peculiaridades da relação dos evolvidos (leia-se apelantes e
Rebeca
) que me deixaram em dúvida sobre quem, realmente deu início às agressões.

Há nos autos o B.O. de Id. 194149164 – fls. 89/90, registrado por
Valter
em data anterior aos fatos que deram ensejo a esta ação penal, noticiando que a ex-esposa
Rebeca
invadiu a casa dele, arrombou a janela com uma tesoura de jardinagem, ingressou no imóvel e, ao constatar que
Bruna
estava ali com ele, avançou contra ela utilizando a tesoura, de modo que
Bruna
teve que se refugiar no banheiro. Pontuou que
Rebeca
queria a todo custo entrar no banheiro para agredir
Bruna
, porém, como não conseguiu, ela se voltou contra ele, desferindo um soco em seu rosto. Acrescentou que com a chegada da polícia
Rebeca
foi contida e
Bruna
foi retirada da casa em segurança.

Tal alegação foi confirmada judicialmente pela testemunha
José Roberto Neres Oliveira
, policial militar que atendeu à referida ocorrência, noticiando que: durante a abordagem constatou que
Rebeca
estava bastante agressiva, não sabendo precisar se ela estava sob efeito de alguma substancia entorpecente ou álcool; soube que ela não aceitava o término do relacionamento;
Rebeca
estava com uma tesoura em mãos e queria retornar à residência, pois havia outra mulher no local com Valter (Id. 194149259).

Ademais, a
Elizeth Elias de Oliveira
asseverou à magistrada que
Rebeca
havia solicitado a
Valter
que quando fosse até a casa dela buscar o filho de ambos não levasse a atual companheira consigo, porém, no dia dos fatos apurados nestes autos, ele desconsiderou o pedido e foi buscar e a criança acompanhado por
Bruna
(Id. 194149259).

Quanto ao ponto,
Valter
afirmou na delegacia “
que foi até a residência da REBECA buscar o filho e como estava acompanhado da BRUNA, a REBECA não gostou e começou a gritar: ‘Eu já falei pra você não trazer vagabunda aqui em casa!’ e, em seguida, deu um tapa na BRUNA e as duas começaram a se agredir (...)”
(Id.
194149164).

Na mesma fase,
Bruna
disse que “(...)
acompanhou o VALTER até a residência da ex- mulher dele para o VALTER pegar o filho QUE após o VALTER colocar o filho na cadeirinha, a REBECA avisto a declarante dentro do carro e se aproximo dizendo: ‘Eu já falei pra você não trazer vagabunda na porta de casal’ e de um tapa no rosto da declarante; QUE diante disso, a declarante afirma ter apenas revidado a agressão; (...)”
. (Id.
194149164).

Nesse contexto, considerando que: I)
Rebeca
já havia tentado agredir
Bruna
em momento anterior; II)
Rebeca
tinha solicitado a
Valter
que não levasse a atual companheira quando fosse buscar o filho na casa dela, indicando, assim, sua animosidade em relação a
Bruna
; III) os três, (Rebeca, Valter e Bruna) apresentavam lesões corporais ao serem periciados; a conclusão que se chega é a de que não é despiciendo de plausibilidade que tenha sido
Rebeca
quem tenha desferido o primeiro tapa em
Bruna
.

Obviamente, o inverso também pode ser verdadeiro, porém, a questão é dúbia e, como sabido, somente a certeza autoriza uma condenação penal.

Em reforço, registro que os depoimentos de
Elizeth Elias de Oliveira
não têm o condão de dirimir a dúvida supracitada, pois a referida senhora não viu o início do entrevero (não viu que deu o primeiro tapa) já que, quando chegou na frente de sua casa a fim de auxiliar a filha
Rebeca
, a briga já havia começado.

Dessarte, como já mencionado acima, a dinâmica fática
in casu
é confusa e sugere que
Rebeca
e
Bruna
se desentenderam, entraram em luta corporal, lesionando uma à outra,
sendo impossível precisar quem deu causa à tal situação (não se sabe quem deu o primeiro tapa)
, fazendo que
Valter
tivesse que intervir para as separar.

Aliás, essa falta de certeza também coloca em xeque a ocorrência da contravenção penal de vias de fato, em tese, cometida por
Valter
contra
Elizeth Elias de Oliveira
, pois, ao que parece, ele empurrou esta senhora com a intenção de evitar que ela se envolvesse na briga que ele estava tentando separar.

Existem dúvidas na hipótese em exame, e, como cediço, no Direito Penal, impõe-se a aplicação do brocardo jurídico:
in dubio pro reo
, razão pela qual, a absolvição é medida que se impõe.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
e
Ada Pelegrini Grinover
lecionam que:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

“O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio in dubio pro reo.”
(N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25/02/2021).

Diante do que foi exposto, em
parcial sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
rejeito a preliminar
defensiva e,
no mérito
,
dou
provimento
a este apelo para, com base no art. 386, VII, do CPP,
absolver

Valter Oliveira Cavalcanti

Filho
em relação ao
crime de
Lesão corporal qualificada e da contravenção penal de Vias de fato
(art. 129, § 9º do CP; art. 21 do Decreto-Lei n. 3688/41)
e
Bruna Carolina de Souza e Silva
no que concerne ao

delito de
Lesão corporal qualificada
(art. 129, § 9º, do CP), julgando prejudicado o pleito subsidiário deduzido na peça de insurgência

É como voto.

[1]
. TJMT 10201328320208110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 18/12/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025